Tribunal: TJDFT
Processo: 0009235-50.2013.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM COM TERCEIRO POSSUIDOR. ADJUDICAÇÃO. DESPESAS DO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO PELOS HERDEIROS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O veículo adquirido pelo de cujus antes do início da união estável não deve ser considerado para o cálculo da meação.
2. Havendo provas de que o automóvel adquirido pelo de cujus foi entregue a terceiro possuidor para que este arcasse com as despesas do carro com a anuência dos herdeiros, sem que a inventariante tenha recebido valores pela entrega do bem, a concordância do terceiro em devolver o veículo permite a inclusão do bem no espólio e, por consequência, a inventariante não deve integralizar ao espólio o valor do veículo.
3. As despesas do espólio devem ser suportadas pelo próprio espólio e, portanto, devem ser partilhadas entre os herdeiros, nos termos do artigo 619, inciso III, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.